Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vistos, etc... Requisitem-se informações às autoridades indicadas no despacho inicial, para julgamento do mérito. Prazo regimental. Após, vista ao Ministério Público. Brasília, 17 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator